Tribunal: TJSP
Processo: 2122638-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Ausência de fundamentação que não pode ser confundida com discordância ao entendimento firmado - Interesse de agir demonstrado – Inteligência do art. 381, II e III, do NCPC - Pedido de exibição de documentos, com finalidade probatória, deduzido por meio da produção antecipada de provas - Possibilidade – Precedentes do STJ - Ilegitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Ausência de fundamentação que não pode ser confundida com discordância ao entendimento firmado - Interesse de agir demonstrado – Inteligência do art. 381, II e III, do NCPC - Pedido de exibição de documentos, com finalidade probatória, deduzido por meio da produção antecipada de provas - Possibilidade – Precedentes do STJ - Ilegitimidade ativa dos autores para postularem direitos relativos à conta bancária aberta em nome da empresa jurídica da qual são sócios reconhecida de ofício - Legitimidade remanescente quando às suas contas pessoais - Cláusula de foro estrangeiro – Relação consumerista (artigos 2o e 3o, § 2° e Súmula 297 do STJ) – Abusividade – Cláusula que coloca os consumidores em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC) – Artigo 25 do CPC afastado - RECURSO DESPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a parcial ilegitimidade ativo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2122638-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (SUISSE) AS, são agravados RUY HAIDAR e MUNA
MARIA TEREZA MALUF HAIDAR.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. M.V. Vencido o 2o juiz que
dava provimento ao recurso, declara voto divergente.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122638-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (SUISSE) AS
AGRAVADOS: RUY HAIDAR E MUNA MARIA TEREZA MALUF HAIDAR
INTERESSADOS:
RAQUEL
MOURA
BORGES,
GLOBAL
ACCESS
PARTNERS
INVESTIMENTOS LTDA. – EPP, GLOBAL ACCESS INVESTMENT ADVISOR BRASIL S/S,
RITA DE CASSIA RAMONI TANAJURA LEA?O, GLOBAL ACCESS INVESTMENT
ADVISOR, LLC E ACCESS PROPERTY MANAGEMENT
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24528
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de
provas – Ausência de fundamentação que não pode ser
confundida com discordância ao entendimento firmado -
Interesse de agir demonstrado – Inteligência do art. 381, II e
III, do NCPC - Pedido de exibição de documentos, com
finalidade probatória, deduzido por meio da produção
antecipada de provas - Possibilidade – Precedentes do STJ -
Ilegitimidade ativa dos autores para postularem direitos
relativos à conta bancária aberta em nome da empresa jurídica
da qual são sócios reconhecida de ofício - Legitimidade
remanescente quando às suas contas pessoais - Cláusula de foro
estrangeiro – Relação consumerista (artigos 2o e 3o, § 2° e
Súmula 297 do STJ) – Abusividade – Cláusula que coloca os
consumidores em desvantagem exagerada (art. 51, IV,
do CDC) – Artigo 25 do CPC afastado - RECURSO
DESPROVIDO,
reconhecendo-se,
de
ofício,
a
parcial
ilegitimidade ativo dos autores.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (SUISSE), tirado contra a r.
decisão copiada às fls. 2015/2016, dos autos da “ação de produção antecipada
de provas” de no 1028470-54.2019.8.26.0100, que determinou que as partes
juntem aos autos os documentos requisitados na inicial.
Sustenta o agravante, em suma: (i) nulidade por
ausência de fundamentação (fls. 14); (ii) existência de cláusula de eleição
de foro estrangeiro (fls. 17); (iii) falta de interesse de agir, pois os
documentos pleiteados já foram devidamente apresentados (fls. 23); (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não preenchimento dos requisitos relativos à produção antecipada de
provas (fls. 27).
Recurso processado com efeito suspensivo (fls.
2046/2047), tempestivo e contraminutado às fls. 2055/2071.
É o relatório do essencial.
De
proêmio
afasta-se
a
alegada
ausência
de
fundamentação, que não se confunde com discordância ao entendimento
firmado pelo julgador, não se verificando violação ao dever constitucional
de fundamentação dos provimentos jurisdicionais (art. 93, IX, da CF).
E, conquanto em consignação sumária esta Relatoria
tenha concedido efeito suspensivo ao agravo
visando, especialmente,
obstar possível condenação prematura do réu
melhor analisando os
autos, conclui-se que a irresignação não prospera.
Estatui o art. 381, inc. II e III, do Código de Processo
Civil vigente:
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em
que:
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação.
E, os fatos como narrados pelos autores se subsumem
à hipótese, já que a prévia análise dos documentos ora requeridos poderá
justificar, ou até mesmo evitar, eventual ajuizamento de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória contra o banco e, inclusive, viabilizar a autocomposição das
partes, tudo a depender do resultado advindo desta demanda
antecipatória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento no sentido de que o pedido de exibição de
documentos com finalidade probatória pode ser deduzido por meio da
produção antecipada de provas (REsp 1.349.453/MS, 2a Seção, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2015), de modo que qualquer pessoa
que tenha interesse jurídico na colheita da prova, seja para empregá-la em
processo futuro, para decidir sobre possível ajuizamento de demanda, ou
para obter uma solução extrajudicial do conflito, tem interesse e
legitimidade para postular a produção antecipada de provas (REsp
1774987/SP, Quarta Turma, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
13/11/2018).
Sendo na mesma linha o precedente:
Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não
impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.
(REsp
1803251/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
08/11/2019).
Logo, comprovada a relação jurídica existente entre as
partes, e a teor do art. 381, inc. II e III, do CPC, imprescindível o acesso
aos documentos e informações que envolvem as transações realizadas nas
contas de titularidades dos autores.
Também não há que se falar em falta de interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agir, pois, embora sustente ter entregado aos autores todos os
documentos por eles solicitados, o agravante não trouxe aos autos
qualquer prova nesse sentido.
Reconhece-se, contudo, ex officio, a ilegitimidade ativa
dos autores para postularem direitos relativos à conta bancária de
titularidade da empresa jurídica Alpha Trading, pois, por possuírem
personalidades jurídicas distintas, é vedado aos sócios da empresa
pleitearem direito alheio, em nome próprio (art. 18, CPC).
Remanesce, no entanto, a legitimidade dos autores
para postularem a exibição de documentos relativos às suas contas
pessoais.
Quanto à alegada falta de jurisdição brasileira, diante
da existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro, o caso em apreço
se submete às normas consumeristas, porquanto as partes se adequam
aos conceitos de destinatário final (CDC, art. 2o) e fornecedor (CDC, art.
3o, § 2° e Súmula 297 do STJ).
Nesse contexto, à luz da proteção à parte
hipossuficiente, e tratando-se de contrato de adesão (fls. 501/506 dos
autos de origem), a cláusula de eleição de foro estrangeiro se mostra
abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por colocar os autores em
desvantagem exagerada, afastando-se, por conseguinte, o disposto no art.
25, do CPC.
Sobre o tema, a jurisprudência do STJ, entendeu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“possibilidade da invocação da jurisdição brasileira por pessoa física domiciliada
no Brasil, nos casos de contrato de prestação de serviços com inserção de cláusula
de eleição de foro em outro país”. (AREsp 1401626, Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, publicação em 10/12/2018).
Outrossim, eventual demanda proposta perante
tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a
autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são
conexas (art. 24 do CPC).
Não bastasse, a presença de litisconsorte passivo não
vinculado ao foro suíço também justifica o ajuizamento desta ação
perante a Corte Brasileira.
Logo, não havendo elementos suficientes a alterar o r.
decisum monocrático, sua manutenção é medida de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade passiva dos autores em relação à
conta bancária de titularidade da pessoa jurídica Alpha Trading, nos
termos da fundamentação supra. Revogo a tutela recursal.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122638-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (SUISSE) AS
Agravados: Ruy Haidar e Muna Maria Tereza Maluf Haidar
Interessados: Raquel Moura Borges, Global Access Partners Investimentos
Ltda. – Epp, Global Access Investment Advisor Brasil S/s, Rita de Cassia
Ramoni Tanajura Lea?o, Global Access Investment Advisor, Llc e Access
Property Management
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 13.801
Muito embora o apreço pelo sempre dedicado e brilhante
trabalho do Ilustre Relator, notável pela sabedoria e pelo conhecimento jurídico, ouso
apresentar o presente voto que se aparta do entendimento esposado.
Trata-se, aqui, de examinar uma questão de crucial
importância, relativa ao tema da jurisdição, especificamente da jurisdição
internacional.
1.
O artigo 25 do atual Código Processo Civil estabelece que não
compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação
quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato
internacional.
É o caso do presente processo.
O contrato que rege as relações entre as partes, aqui
agravantes e agravadas, é o de conta corrente, de que são titulares os agravados,
realizado com o Société Générale Private Banking Suisse S.A. (fls 629/633, em
tradução juramentada, e 746/753, no original, dos autos deste agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A eleição de foro e a validade e eficácia da cláusula que a fixa
estão reguladas também pelo Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem
modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será
proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito
quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio
jurídico.
O Juízo poderá de ofício, é importante observar, reputar
ineficaz a escolha feita pelas partes, sendo certo que à parte ré cabe a alegação da
exceção, no momento da contestação (artigo 25, caput, citado), bem como à parte
autora, da inaplicabilidade da cláusula, no primeiro momento em que lhe couber
manifestação (na interpretação do § 3o do artigo 63, citado).
Havendo cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro,
portanto, como no presente caso, a parte ré deve arguir a ausência de jurisdição da
autoridade brasileira, na contestação, para que seja reconhecida.
O próprio artigo 25 estabelece a exceção à eficácia da cláusula
de eleição de foro estrangeiro, que deve ser conhecida pela autoridade judiciária
brasileira:
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de
competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.
Trata-se do Capítulo I do Título II do Livro II do Código, relativo
aos limites da jurisdição nacional.
O Capítulo estrutura-se da seguinte forma: em primeiro lugar, a
estipulação da regra da jurisdição nacional (artigos 21 e 22), que comporta exceções,
explicitadas no citado artigo 25; a seguir, a definição dos casos de jurisdição nacional
exclusiva ou absoluta (artigo 23), ou seja, aquela que não comporta exceção e
prevalece sobre qualquer regra, sobretudo a que as partes pretendam estabelecer
entre elas; finalmente, a regra da eleição de foro e sua validade e eficácia obstada
apenas pelo que explicita o artigo 23 (Compete à autoridade judiciária brasileira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no
Brasil; II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento
particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da
herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território
nacional; III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder
à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade
estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional).
Pela interpretação desses dispositivos depreende-se, sem
dificuldade, que é válida a cláusula de eleição de foro estrangeiro exclusivo, mesmo
nos contratos de consumo. Isto significa que do cotejo da regra do artigo 22, inciso II,
com a do artigo 25, caput, prevalece o teor deste último, sendo válida e eficaz a
eleição de foro em relações de consumo em contratos internacionais, mesmo que a
parte consumidora tenha domicílio ou residência no Brasil.
Para completar a análise do Capítulo, é preciso sublinhar duas
importantes questões: que as regras formais relativas à competência, postas no
artigo 63 do Código, são aplicáveis aos contratos internacionais, no que diz respeito à
validade e eficácia da cláusula de eleição de jurisdição, por força do que dispõe o §
2o do artigo 25; e que a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz
litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma
causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de
tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil, assim como a
pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de
sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil (artigo 24
e seu parágrafo único).
É evidente, contudo, que litispendência não se formará se
houver cláusula válida de eleição de foro estrangeiro exclusivo, cumprindo à
autoridade judiciária brasileira simplesmente declarar a inexistência de sua jurisdição,
extinguindo o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Entretanto, há outro aspecto relevante, no presente caso.
Refere a escolha da lei aplicável ao contrato e aos conflitos dele decorrentes, assim
como à sua execução.
Na expressão original do contrato, a cláusula denominada
“governing law”, expressa que “all the relationships between the Client and the Bank
shall be exclusively governed by Suiss law.” É a cláusula 28 do Contrato (confira-se a
tradução, igualmente).
Ora, no caso do direito suíço, que deve ser aplicado para a
elucidação da relação entre agravados e agravante Banco (fazendo, aqui, abstração
da alegação e que a Société Générale brasileira seria distinta da suíça, que é uma
das alegações desse agravante), a presença ou natureza da relação de consumo
nãos e mostra evidente.
Com efeito, em pesquisa jurisprudencial que realizei, observa-
se que o entendimento do Tribunal Federal (Bundesgericht, Tribunal Fédéral,
Tribunale Federale) suíço é o de que, no que diz respeito à prestação de serviços
financeiros, o fato de o objeto do contrato ser considerado um serviço ao consumidor
dependerá do tipo e da finalidade da relação jurídica, mas também da sua importância
económica. Ou seja, ao contrário do direito brasileiro, que possui uma ideia muito
larga do que venha a ser relação de consumo, no caso suíço, as circunstâncias
individuais de cada caso são fundamentais e devem ser levadas em consideração na
análise. O Bundesgericht, assim, exclui os contratos que tenham por objeto
investimentos, sobretudo quando diante de alto valor depositado, sua origem, a
intenção e o desempenho ou comportamento das partes, a atividade profissional do
correntista. Veja-se, à guisa de exemplo, essa decisão, que que se tratava de
exatamente interpretar a lei federal que rege a competência nos conflitos de natureza
civil (Loi fédérale sur les fors en matière civile, de 24 mars 2000), no que diz respeito
ao foro, por assim dizer, privilegiado do consumidor normal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Die Anwendung des teilzwingenden Gerichtsstandes gemäss Art. 21
Abs. 1 lit. a GestG hängt nach dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 2
GestG davon ab, dass der Vertrag "Leistungen des üblichen
Verbrauchs" zum Gegenstand hat. Nach dem gesetzgeberischen
Willen sollte damit der Konsumenten-Gerichtsstand eingeschränkt
werden auf Verträge, deren Gegenstand den Rahmen des üblichen
Konsums nicht sprengt und es sollten auch für private Abnehmer
insbesondere Verträge ausgeschlossen werden, die Investitionen zum
Gegenstand
haben
...
Für
die
zuständigkeitsbestimmende
Voraussetzung der Üblichkeit des Konsums sind praktikable
Richtlinien anzustreben, die sich etwa an der Art des Geschäfts
orientieren ... Immerhin kann der übliche Bedarf - soll die
gesetzgeberische
Intention
nicht
durch
eine
ausdehnende
Interpretation unterlaufen werden - nicht unbesehen des Wertes des
Vertragsgegenstandes bestimmt werden ... Für Verträge über
Finanzdienstleistungen ist daher nicht allein nach der Art und dem
Zweck des Geschäfts zu beurteilen, ob eine Leistung des üblichen
Bedarfs vorliegt. Vielmehr ist auch das Geschäftsvolumen von
Bedeutung ... Schliesslich kann von den Umständen des Einzelfalles
nicht abgesehen werden für die Beurteilung, ob ein Geschäft den
Rahmen des üblichen Bedarfs sprengt ... Dem Kläger kann nicht
gefolgt werden, wenn er vorbringt, für die Qualifikation eines
Konsumentenvertrags im Sinne von Art. 22 Abs. 2 GestG sei allein
entscheidend, ob er im Verhältnis zur Beklagten (gewerbsmässige
Anbieterin) als Konsument zu qualifizieren sei. Die Vorinstanz hat
vielmehr
bundesrechtskonform
geprüft,
ob
das
umstrittene
Vertragsverhältnis sich noch im Rahmen des üblichen Gebrauchs
bzw. Bedarfs hält oder ob es insbesondere einer Investition oder der
Geldanlage dient, welche diesen Rahmen sprengt. Sie hat festgestellt,
dass der Kläger nach seinen eigenen Angaben einen namhaften
Betrag in Wertschriften und flüssigen Mitteln hinterlegt hatte, die er
nach Möglichkeit zu erhalten und zu verwalten beabsichtige. Sie hat
insbesondere
deshalb
geschlossen,
der
Gegenstand
der
Vertragsleistung halte sich nicht mehr im Rahmen eines üblichen
Gebrauchs im Sinne von Art. 22 Abs. 2 GestG, weil die dadurch
gezogene wertmässige Schranke überschritten sei und auch die
Umstände der Depoteröffnung und der Vertragsabwicklung gegen
einen Vertrag im Rahmen des üblichen Geschäftsganges eines
Privathaushaltes sprächen.”
Devo observar, contudo, que a interpretação e a determinação
da proteção adequada aos correntistas agravados devem ser direcionadas pelo direito
aplicável, suíço, no caso, bem como aplicadas pelo juízo competente, consistente na
autoridade judiciária suíça designada pelas normas daquele País concernentes à
organização judiciária.
Para aplicar o direito brasileiro, no caso, bem como conceber a
presença da jurisdição nacional, as regras concernentes ao direito internacional
privado devem ser observadas, com rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, é preciso examinar se haveria razão de direito para a
escusa de cumprir o que foi estabelecido contratualmente; e se a aplicação da lei
estrangeira afetaria os critérios da soberania, da ordem pública e dos bons costumes
(artigos 13 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, atual
denominação do Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942, consoante modificado
pela legislação ulterior): ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece; as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de
vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a
ordem pública e os bons costumes.
Como se vê da redação de tais dispositivos normativos, não há
como dizer que haveria infringência a qualquer um desses valores jurídicos, muito
menos motivo para entender a busca de se escusar de cumprir o dever contratual
assumido. Isto porque as disposições de eleição de foro e de choice of law são válidas
segundo o direito brasileiro, não tendo as partes alegado qualquer objeção ou
empecilho real e demonstrado para fazer valer seu direito na forma estrita prevista no
contrato.
Claro está que essas conclusões não afastam a revisão judicial
contratual, segundo a lei aplicável pela jurisdição pertinente.
Esta (jurisdição) será a nacional, no caso de prevalecimento do
voto do Ilustre Relator, ou a estrangeira, prevalecendo o presente voto. No mais,
quanto àquela (lei aplicável), caberá observar os limites de sua incidência, o que
dependerá de exame acurado pela autoridade judiciária designada em definitivo,
havendo questões importantes a considerar e que dependerão, na complexidade
sistêmica do presente caso concreto, de considerações da jurisdição indicada.
O caso é interessante exatamente porque pertine a uma visão
de conjunto dependente da influência do sujeito-julgador, numa perspectiva
construtivista e sistêmica, de uma concepção atualizada, diferente ou nova do seja o
jurídico.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante Société Générale, para acolher a alegação de ausência de jurisdição,
em consequência extinguindo o feito, pela impossibilidade de cisão das
relações conexas e do pedido relativo à prova ad perpetuam rei memoriam.
Custas e honorária advocatícia pelos sucumbentes, sendo esta de 10% do valor da
causa.
ALFREDO ATTIÉ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO HENRIQUE PODESTA
13828358
7
13
Declarações de
Votos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
F818AF5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2122638-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.